Tribunal: TJDFT
Processo: 0720244-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ARTS. 28 E 29 DO CTB. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou o autor ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 4.000,00, em ação que envolve responsabilidade por acidente de trânsito - colisão traseira.
2. Em suas razões, afirma que o veículo do Recorrido estava parado na via pública. Destaca que o local não possui sinalização para realização de paradas. Sustenta que a presunção de culpabilidade do motorista do veículo que colide com a traseira do outro pode ser elidida quando demonstrado que houve freada brusca do condutor da frente, em via que não comporta tal conduta. Pede a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.
3. Recurso cabível e tempestivo. Gratuidade concedida em cotejo aos comprovantes apresentados pelo recorrente. Foram apresentadas contrarrazões (id. 51920050).
4. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
5. Na hipótese, observa-se nas fotos (ID. 51919954) que o acidente ocorreu quando o veículo do recorrente atingiu o automóvel do recorrido, projetando-o à frente, ao sair da rotatória. Apesar da alegação do recorrente de que o recorrido parou bruscamente, o fato é que o recorrido parou na faixa de retenção, conforme a saída da rotatória exigia. Assim, fica evidenciado que a causa determinante do acidente foi a ausência de reação (frenagem) do recorrente diante do veículo que parou na saída da rotatória. Aliás, a própria dinâmica dos acontecimentos descrita pela parte recorrente, em sua inicial, permite apurar a sua responsabilidade pela colisão, visto que afirma “não conseguiu frear, momento em que ocorreu a colisão do veículo.”
6. Como regra, presume-se a culpa do condutor que abalroa a frente de seu veículo com a traseira de outro, decorrente da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega à frente. Da análise dos autos, percebe-se que a parte autora/recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte ré/recorrida (Art. 373, inciso II, do CPC), pois não comprovou que conduzia o veículo com atenção e cuidado, além de manter a distância de segurança, e que o recorrido freou bruscamente. E nesse caso, é do condutor que colide na traseira a responsabilidade pelos danos, porque apenas a ele é dado controlar a distância que mantém do veículo à sua frente. Desse modo, provados o dano, o nexo causal e a culpa, exsurge o dever de indenizar em conformidade com os termos da sentença, que ora se confirma.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
8. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando dispensada a cobrança uma vez que foi concedida a gratuidade de justiça ao recorrente.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.